Tribunal: TCU
Processo: 015.386/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a relação e disponibilização de documentos relativos a trabalhos de fiscalização e controle e informações sobre medidas adotadas pelo tribunal nos últimos cinco anos, especialmente sobre os órgãos fiscalizadores, Polícia Federal e Ministério Público Federal, em decorrência das auditorias realizadas pelas empresas KPMG e PriceWaterHouseCoopers, suspeitas de irregularidades, em empresas públicas e privadas de capital aberto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional, objeto do Requerimento 24, de 2017, de autoria do então Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, Senador Ataídes Oliveira, remetido ao TCU por meio do Of. 37/2017/CTFC, de 7/6/2017, no qual solicita informações sobre documentos relativos a trabalhos de fiscalização e controle e medidas adotadas pelo tribunal nos últimos cinco anos, especialmente sobre os órgãos fiscalizadores, Polícia Federal e Ministério Público Federal, em decorrência das auditorias realizadas pelas empresas KPMG e PriceWaterHouseCoopers, em empresas públicas e privadas de capital aberto. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo; 9.2. encaminhar cópia do Acórdão 1156/2025-TCU-Plenário e da instrução que o fundamentou ao Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal; 9.3. com espeque no art. 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008 e art. 14, inciso IV dessa Resolução, considerar integralmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional; e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do Regimento Interno do TCU, art. 169, inciso II, e art. 14, inciso IV, da Resolução TCU 215/2008.